Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701228-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN CLAUDIO SOUTO PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Considerando que a representação processual do agravante já foi regularizada, mantenho o processo na pauta de julgamento. Defiro a vista dos autos ao novo causídico, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora